Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO
1.Embora louvável a preocupação do magistrado com a eventual banalização do recurso, o que nem sempre ocorre, observa-se que tal argumento somado a outros - como utilização como substituto de recurso próprio ou fustigar o juízo – não constituem hipóteses legais de imposição de multa a que alude o art. 1.026, §2o, do CPC.
2. O intuito protelatório ou procrastinatório também não se verifica presente no caso em apreço, visto que a extinção prematura do feito causou uma situação desfavorável à parte, possível, em tese, de ser revertida com a oposição dos embargos de declaração, sabido que, em casos excepcionais, o recurso pode ter efeitos infringentes.
3. A inexistência de vícios no pronunciamento judicial (despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdão) resulta na rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa somente se justifica se constatado a intenção protelatória, inexistente na hipótese vertente.
4. Deu-se provimento ao recurso.